Tribunal: TJPA
Processo: 0006675-75.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006675-75.2006.8.14.0301

APELANTE: WELLINGTON GILBERTO DE CARVALHO CHAVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO AUTOR EM ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de WELLINGTON GILBERTO DE CARVALHO CHAVES, para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de emenda à inicial. Determinou-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com intimação pessoal do autor no endereço correto e da Defensoria Pública, por ausência de intimações válidas no curso da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica da Defensoria Pública supre a exigência legal de intimação pessoal com carga dos autos; (ii) apurar se a intimação do autor realizada em endereço diverso do constante nos autos é válida para fins de extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente com carga dos autos, nos termos do art. 128, I, da LC 80/94 e do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, sendo a intimação eletrônica insuficiente para configurar a regularidade do ato.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública enseja nulidade absoluta por cerceamento de defesa, conforme decidido no AgInt no REsp 1270317/ES.

A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, §1º, do CPC/2015, exige intimação pessoal do autor no endereço correto, o que não ocorreu, pois a comunicação foi enviada para local diverso do constante nos autos.

O reconhecimento de error in procedendo justifica a anulação da sentença e o retorno do feito ao juízo de origem, para que sejam observadas as formalidades legais indispensáveis à validade do processo.

Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica da Defensoria Pública não supre a exigência legal de intimação pessoal com carga dos autos.

A intimação do autor em endereço incorreto é inválida e impede a extinção do processo por abandono.

A ausência de intimação válida da Defensoria Pública e do autor configura nulidade absoluta por error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, §1º; LC nº 80/1994, art. 128, I; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270317/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.05.2016, DJe 18.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Ilustríssima Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006675-75.2006.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
WELLINGTON GILBERTO DE CARVALHO CHAVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30762635)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29594351 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor
WELLINGTON GILBERTO DE CARVALHO CHAVES
, ora agravado no endereço correto e da Defensoria Pública, na Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos analisados na decisão anterior, aduz que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente no ato da audiência, realizada em 29/10/2013.

Destaca que o autor foi intimado no mesmo endereço para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sendo a intimação devidamente entregue no endereço cadastrado nos autos.

Afirma que, a Defensoria Pública fora intimada eletronicamente pelo sistema PJe, sendo válida esta intimação.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33074378), na oportunidade o agravado defendeu a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que houve erro in procedendo, pois não se efetivou intimação pessoal da Defensoria com carga dos autos, tampouco houve intimação válida do autor, uma vez que foi expedida para endereço incorreto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor no endereço correto e da Defensoria Pública, na Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29594351):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside em verificar se a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pode ser mantida diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e do próprio autor.

Do exame dos autos, constata-se que houve determinação judicial para que a parte emendasse a inicial, com a advertência de indeferimento em caso de descumprimento. Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal do autor, sob pena de extinção por abandono, mas a diligência restou frustrada, inicialmente com assinatura de terceiro e, em seguida, com expedição de mandado para endereço diverso do informado nos autos.

Assim a sentença extinguiu o processo, sob fundamento de ausência de emenda da inicial, sem que tivesse havido a devida intimação pessoal da Defensoria Pública, tampouco do autor no endereço atualizado.

O art. 485, §1º, do CPC/2015 dispõe que, antes de extinguir o processo por abandono, é necessária a intimação pessoal do autor. Além disso, a Defensoria Pública possui a prerrogativa da intimação pessoal com carga dos autos, nos termos do art. 128, I, da LC 80/94 e do art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. NULIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MATÉRIA PREJUDICADA. 1. A ausência de intimação pessoal do defensor dativo, mesmo sendo matéria de ordem pública, não afasta a necessidade de prequestionamento. 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Defensor Público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação à ampla defesa, conforme se extrai dos arts . 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 ( HC n . 309.685/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2016). 3. Diante da constatação de ilegalidade flagrante que culminará na anulação do julgamento do recurso em sentido estrito, encontra-se prejudicado o pleito para reconhecimento da culpa consciente. 4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, para anular o julgamento proferido pela Corte de origem. (STJ - AgInt no REsp: 1270317 ES 2011/0194353-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2016)

Ademais, a Súmula 240 do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, o que não se verificou nos presentes autos.

Assim, é inequívoco que houve error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para que o processo retorne à origem e seja oportunizada à parte autora a manifestação quanto ao prosseguimento, bem como assegurada à Defensoria Pública a devida intimação pessoal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor no endereço correto e da Defensoria Pública, nos termos da legislação aplicável, com prosseguimento regular do feito. (...)”

Sem maiores delongas, a partir dos elementos e argumentos apresentados, verifico que não assiste razão ao agravante, restando cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora impugnada.

O presente Agravo Interno foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação de WELLINGTON GILBERTO DE CARVALHO CHAVES, anulando a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial, e determinando o retorno dos autos à origem.

A insurgência recursal sustenta que não houve qualquer nulidade processual, uma vez que tanto o autor foi intimado por meio postal para o endereço informado nos autos, como a Defensoria Pública teria sido intimada eletronicamente, em conformidade com a Lei nº 11.419/2006.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

Conforme bem detalhado em sede decisória, o processo foi extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 321 do CPC/2015, por ausência de emenda à inicial. Ocorre que a Defensoria Pública, que representava a parte autora, não foi intimada pessoalmente com carga dos autos, o que viola expressamente o disposto no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50.

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)”
.

“Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989)”.

Além disso, para que haja a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal do autor, o que não aconteceu no caso concreto, violando o art. 485, §1º, do CPC/2015.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a remessa dos autos para vista, sendo insuficiente a mera intimação em audiência ou por meio eletrônico.

Destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. NULIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MATÉRIA PREJUDICADA. 1. A ausência de intimação pessoal do defensor dativo, mesmo sendo matéria de ordem pública, não afasta a necessidade de prequestionamento. 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Defensor Público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação à ampla defesa, conforme se extrai dos arts . 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 ( HC n . 309.685/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2016). 3. Diante da constatação de ilegalidade flagrante que culminará na anulação do julgamento do recurso em sentido estrito, encontra-se prejudicado o pleito para reconhecimento da culpa consciente. 4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, para anular o julgamento proferido pela Corte de origem. (STJ - AgInt no REsp: 1270317 ES 2011/0194353-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2016)”.

Além disso, verificou-se que a intimação do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, foi enviada para endereço diverso daquele informado nos autos, o que inviabilizou sua ciência e caracterizou erro procedimental relevante.

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer o error in procedendo e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a emenda à inicial com as devidas intimações, encontra-se em perfeita conformidade com a legislação processual e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Não há, pois, elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Destarte, conforme o raciocínio acima, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada, ID 29594351, em todos os seus termos, consoante voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026